Tribunal: STF
Processo: ARE 1159711
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.